Tribunal: TCU
Processo: 023.152/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em representação interposto por Capgemini Brasil S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Capgemini Brasil em face do Acórdão 11448/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão à embargante e à Caixa, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.